Tribunal: TJSP
Processo: 1013294-05.2018.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1013294-05.2018.8.26.0477/50000, da Comarca de Praia Grande, em
que é embargante NELSON BATISTA DE SOUZA, é embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E
CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013294-05.2018.8.26.0477/50000
2
Voto
14335
Embargos de Declaração
1013294-05.2018.8.26.0477/50000 ALB (digital)
Origem
Vara da Fazenda Pública do Foro de Praia Grande
Embargante
Nelson Batista de Souza
Embargado
Município de Praia Grande
Juíza de Primeiro Grau
Claudia Marina Maimone Spagnuolo
Acórdão
13/8/2020 (Composição: Des. Claudio Augusto Pedrassi e Des. Carlos von
Adamek)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Impossibilidade de
rediscussão da matéria em embargos de declaração.
EMBARGOS REJEITADOS.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por NELSON BATISTA DE
SOUZA contra o v. acórdão de fls. 172/84 que, em ação indenizatória por
desapropriação indireta ajuizada em face do MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE,
manteve a decisão que extinguiu a ação, com resolução de mérito, em virtude
do decurso do prazo prescricional, nos termos do art. 487, II, do CPC.
Em síntese, alega o embargante que, “ao comparar-se a Lei Municipal com a
aplicabilidade do Código Florestal, ouve [sic] contradição, deixando-se de se
verificar a aplicabilidade para o imóvel urbano e o rural. Bem como, que ao
comparar-se o artigo 1o do Decreto 20.910/32 com a aplicabilidade da Sumula
119 do STJ e Tema 1019 do STJ, houve contradição, deixando de verificar a
aplicabilidade para o direito real que recai sobre o imóvel do Embargante”.
Requer a reforma da decisão.
FUNDAMENTAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013294-05.2018.8.26.0477/50000
3
Os embargos não merecem acolhida.
Segundo o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando houver,
na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
O v. acórdão analisou a matéria de forma expressa, clara e lógica; não se
vislumbram, pois, quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos declaratórios.
Não há contradição.
Pretende o embargante rediscutir a matéria recursal.
Conforme constou expressamente no v. acórdão:
“Ao contrário das alegações do apelante, a instituição de
reserva legal constitui mera restrição administrativa, sem que
haja apossamento propriamente dito da área, sem qualquer ato
material por parte da municipalidade que importe em esbulho.
Ainda que a perda de conteúdo econômico seja indenizável,
como decorrência da restrição, trata-se de ação pessoal,
sujeita ao prazo prescricional quinquenal.
Assim já decidiu o c. STJ1:
'ADMINISTRATIVO.
CEMIG
DISTRIBUIÇÃO
S/A.
DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
NECESSIDADE DO EFETIVO DE APOSSAMENTO E DA
IRREVERSIBILIDADE DA SITUAÇÃO. NORMAS AMBIENTAIS.
LIMITAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
ESVAZIAMENTO
ECONÔMICO
DA
PROPRIEDADE.
AÇÃO
DE
DIREITO
PESSOAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
1 AgRg nos EDcl no AREsp 457.837/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 15/5/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013294-05.2018.8.26.0477/50000
4
1. Não há desapropriação indireta sem que haja o efetivo
apossamento da propriedade pelo Poder Público. Desse
modo, as restrições ao direito de propriedade, impostas por
normas ambientais, ainda que esvaziem o conteúdo
econômico, não se constituem desapropriação indireta.
2. O que ocorre com a edição de leis ambientais que
restringem o uso da propriedade é a limitação
administrativa,
cujos
prejuízos
causados
devem
ser
indenizados por meio de ação de direito pessoal, e não de
direito real, como é o caso da ação em face de
desapropriação indireta.
3. Assim, ainda que tenha havido danos ao agravante,
diante
de
eventual
esvaziamento
econômico
de
propriedade, deve ser indenizado pelo Estado, por meio
de ação de direito pessoal, cujo prazo prescricional é de 5
anos, nos termos do art. 10, parágrafo único, do Decreto-
Lei n. 3.365/41.
Agravo regimental improvido.' (g.n.)
No caso, a legislação municipal que teria imposto a restrição ao
imóvel foi editada em 7/6/2013, enquanto esta ação foi
ajuizada somente em 21/9/2018.
Logo, tem-se que a pretensão indenizatória está prescrita
pelo decurso do prazo quinquenal, nos termos do art. 10,
parágrafo único, do Decreto-Lei 3.365/41, que dispõe sobre
desapropriações por utilidade pública.
Vejamos:
Art. 10. A desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013294-05.2018.8.26.0477/50000
5
ou intentar-se judicialmente, dentro de cinco anos, contados
da data da expedição do respectivo decreto e findos os quais
este caducará.
Neste caso, somente decorrido um ano, poderá ser o mesmo
bem objeto de nova declaração.
Parágrafo único. Extingue-se em cinco anos o direito de
propor ação que vise a indenização por restrições
decorrentes de atos do Poder Público.
Em verdade, a restrição é anterior à edição da referida lei
municipal, pois a Lei Federal 11.428/06, que dispõe sobre a
utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata
Atlântica, já previa severas limitações ao uso da área:
Art. 30. É vedada a supressão de vegetação primária do
Bioma Mata Atlântica, para fins de loteamento ou edificação,
nas regiões metropolitanas e áreas urbanas consideradas
como tal em lei específica, aplicando-se à supressão da
vegetação secundária em estágio avançado de regeneração
as seguintes restrições:
I - nos perímetros urbanos aprovados até a data de início de
vigência desta Lei, a supressão de vegetação secundária em
estágio avançado de regeneração dependerá de prévia
autorização do órgão estadual competente e somente será
admitida, para fins de loteamento ou edificação, no caso de
empreendimentos que garantam a preservação de vegetação
nativa em estágio avançado de regeneração em no mínimo
50% (cinqüenta por cento) da área total coberta por esta
vegetação, ressalvado o disposto nos arts. 11, 12 e 17 desta
Lei e atendido o disposto no Plano Diretor do Município e
demais normas urbanísticas e ambientais aplicáveis;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013294-05.2018.8.26.0477/50000
6
II - nos perímetros urbanos aprovados após a data de início
de vigência desta Lei, é vedada a supressão de vegetação
secundária em estágio avançado de regeneração do Bioma
Mata Atlântica para fins de loteamento ou edificação.
Art. 31. Nas regiões metropolitanas e áreas urbanas, assim
consideradas em lei, o parcelamento do solo para fins de
loteamento ou qualquer edificação em área de vegetação
secundária, em estágio médio de regeneração, do Bioma
Mata Atlântica, devem obedecer ao disposto no Plano
Diretor do Município e demais normas aplicáveis, e
dependerão de prévia autorização do órgão estadual
competente, ressalvado o disposto nos arts. 11, 12 e 17 desta
Lei.
§ 1o Nos perímetros urbanos aprovados até a data de início
de vigência desta Lei, a supressão de vegetação secundária
em estágio médio de regeneração somente será admitida,
para fins de loteamento ou edificação, no caso de
empreendimentos que garantam a preservação de vegetação
nativa em estágio médio de regeneração em no mínimo 30%
(trinta por cento) da área total coberta por esta vegetação.
§ 2o Nos perímetros urbanos delimitados após a data de
início de vigência desta Lei, a supressão de vegetação
secundária
em
estágio
médio
de
regeneração
fica
condicionada à manutenção de vegetação em estágio médio
de regeneração em no mínimo 50% (cinqüenta por cento) da
área total coberta por esta vegetação.
Ainda que não estivesse configurada a prescrição, tudo indica
que o preço de compra do imóvel já considerava a restrição de
uso (R$ 1.000,00 fls. 21/2).
Conforme bem ponderado pela MM. Juíza de primeiro grau:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013294-05.2018.8.26.0477/50000
7
'Por não ter havido efetivo apossamento pela Administração
Pública, mas uma restrição ao direito de uso do imóvel,
inserido em área de reserva legal para efeitos da legislação
ambiental, tem-se que não se aplica o prazo prescricional
afeto à desapropriação indireta (...).
Nesse sentido, também é a orientação do TJSP:
'Apelação Cível. Ação visando a indenização por restrições
administrativas impostas ao uso de imóvel por norma de
direito ambiental do ano 1976. Sentença que reconhece a
consumação da prescrição vintenal. Recurso da autora.
Desprovimento de rigor. Prescrição do fundo de direito.
Ocorrência na espécie. O caso em tela não versa acerca de
hipótese de desapropriação indireta, que exige efetivo
desapossamento do imóvel ou de parcela do mesmo em
favor do ente expropriante. Trata-se, na verdade, de
simples limitação administrativa. Hipótese à qual se aplica
o prazo prescricional quinquenal. [...] Sentença mantida,
embora por fundamento diverso Recurso desprovido.'
(Apelação Cível n. 0002955-94.2011, Rel. Des. Sidney
Romano dos Reis, 6a Câmara de Direito Público, j.
01.06.15)
No caso em tela, uma vez que da data da promulgação
da lei municipal até a data do ajuizamento da presente
demanda decorreu prazo superior a cinco anos, deve ser
reconhecida a prescrição.
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, II, do CPC, extingo
o feito com julgamento do mérito por reconhecida a
prescrição.' (g.n.)
Nesse sentido, julgados deste e. Tribunal de Justiça, em outros
casos relativos ao mesmo loteamento situado no Município de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013294-05.2018.8.26.0477/50000
8
Praia Grande:
Apelação 1013302-79.2018.8.26.0477
Relator(a): Reinaldo Miluzzi
Comarca: Praia Grande
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 13/4/2020
Ementa:
PREVENÇÃO.
Não
ocorrência.
Ausência
dos
requisitos dos artigos 55 e 930 do CPC. Precedentes de
outras Câmaras que julgaram ações similares. Preliminar
rejeitada. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. Município de Praia
Grande. Constituição de reserva legal no lote do autor, por
meio da Lei Municipal no 1.656/13. Não ocorrência de
esvaziamento da propriedade. Situação dos autos que
evidencia singela limitação administrativa. Arguição de
prescrição quinquenal pelo Município. Ocorrência. Artigo 1o
do Decreto-lei no 20.910/32 que determina o prazo de cinco
anos para o ajuizamento da ação em face da Fazenda
Pública. Restrição administrativa instituída pela Lei Municipal
1.605, de 23/01/2012, posteriormente revogada pela Lei
Municipal 1.656, de 07/06/2013. Ajuizamento da ação em
21/09/2018. Prescrição quinquenal consumada. Mantida a
improcedência
da
ação
por
outro
fundamento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sentença que fixou a verba
nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Inaplicabilidade do
critério da equidade. Arbitramento que deve ser sobre o
valor da causa (art. 85, § 3o, I e § 4o, III, do CPC). Recurso do
autor não provido e provido o do Município.
Apelação 1013205-79.2018.8.26.0477
Relator(a): Spoladore Dominguez
Comarca: Praia Grande
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 31/3/2020
Ementa: AÇÃO INDENIZATÓRIA INTENTADA EM FACE DO
MUNICÍPIO
DE
PRAIA
GRANDE.
LIMITAÇÕES
ADMINISTRATIVAS INSTITUÍDAS PELA LEI MUNICIPAL No
1.656, DE 7 DE JUNHO DE 2013. RESERVA LEGAL. As

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013294-05.2018.8.26.0477/50000
9
restrições ao direito de propriedade, impostas por normas
ambientais, ainda que esvaziem o conteúdo econômico, não
configuram desapropriação indireta. Prazo prescricional
quinquenal para exercer a pretensão de indenização por
limitações administrativas. Entendimento do C. STJ. Demanda
ajuizada em setembro/2018. Prescrição. Processo extinto, nos
termos do art. 487, inciso II, do CPC. Precedentes deste E.
Tribunal. Sentença reformada, para, reconhecida a prescrição,
julgar improcedente a pretensão inicial. Reexame necessário,
considerado interposto, provido, prejudicado o apelo
interposto.
Apelação 1013304-49.2018.8.26.0477
Relator(a): Ana Liarte
Comarca: Praia Grande
Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 17/2/2020
Ementa: APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. Município
de Praia Grande. Lei Municipal no 1.656/2013. Instituição de
reserva legal. Não caracterização de desapropriação indireta.
Precedentes. Prazo prescricional quinquenal. Decreto no
20.910/32. Ação ajuizada após o transcurso do prazo
prescricional.
Extinção
da
pretensão.
Sentença
de
improcedência mantida. Apelação desprovida.
Apelação 1013309-71.2018.8.26.0477
Relator(a): Paulo Barcellos Gatti
Comarca: Praia Grande
Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 3/2/2020
Ementa: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE
DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. Pretensão inicial do autor
voltada ao reconhecimento da responsabilidade civil do
Município de Praia Grande pela suposta expropriação ilícita
de imóvel de sua propriedade e individualizado na peça
vestibular. Esvaziamento do conteúdo patrimonial inerente
ao domínio que teria sido provocado pela edição da Lei
Municipal no 1.656/2013. Legislação local que constituiu área

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013294-05.2018.8.26.0477/50000
10
de 'Reserva Legal' sobre a integralidade de imóveis
pertencentes a particulares, dentre os quais se inclui o
pertencente ao autor. Sentença proferida pelo Juízo 'a quo'
que reconheceu a prescrição do direito subjetivo do autor,
por considerar que entre a data da edição da aludida
legislação e o momento de ajuizamento da demanda já teria
decorrido prazo superior a 5 anos, aplicando-se ao caso o
disposto no art. 1o, do Decreto-Lei no 20.910/32. QUESTÃO
PRELIMINAR. PREVENÇÃO. Inexistência. Anterior recurso de
apelação
(Processo
no
1001818-72.2015.8.26.0477),
conhecido e julgado pela 11a Câmara da Seção de Direito
Público deste Tribunal de Justiça, que não tem o condão de
ensejar a prevenção do referido órgão julgador para os
futuros casos que possuam em comum apenas a mesma
causa de pedir próxima (fundamento jurídico). Inteligência
do art. 55, do CPC/2015 cc. art. 105, do RITJSP. Ausência de
identidade entre pedidos ou causa de pedir remota (relação
jurídica subjacente). MERITUM CAUSAE. Inocorrência de
esvaziamento do direito de propriedade do autor em
decorrência do conteúdo do ato normativo descrito na inicial
(LM no 1.656/2013). Situação dos autos que evidencia a
ocorrência de singela limitação administrativa em prol da
proteção ao Meio Ambiente Natural, sem implicar, contudo,
óbice ao regular exercício dos poderes inerentes ao direito
dominial. Possibilidade de aproveitamento do imóvel
mediante
prévia
autorização
dos
órgãos
ambientais
competentes. Observações quanto aos prazos prescricionais
incidentes na espécie. Sentença mantida. Recurso do autor
desprovido.
Apelação 1013292-35.2018.8.26.0477
Relator(a): Luciana Bresciani
Comarca: Praia Grande
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 17/12/2019
Ementa: Desapropriação Indireta. Município de Praia Grande.
Leis Municipais no 1.605/2012 e 1.656/2013 que instituíram
reserva legal em área que abrange bem de propriedade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013294-05.2018.8.26.0477/50000
11
autor. Hipótese que não configura desapropriação indireta,
dada a ausência de apossamento propriamente dito, mas sim
mera imposição de restrição administrativa. Sentença que
reconheceu a prescrição quinquenal, nos termos do artigo
10, parágrafo único, do Decreto-Lei no 3.365/1941. Decisão
escorreita. Ação movida cinco anos após a edição da Lei que
teria esvaziado o conteúdo econômico da propriedade.
Precedentes desta Seção de Direito Público. Limitações já
existentes em razão da Lei Federal no 11.428/2006. Preço
diminuto pelo qual adquirido o lote que sugere que a
restrição ambiental foi considerada por ocasião da venda e
compra. Recurso do autor desprovido.”
Pretende o embargante alterar o que foi decidido e discutir a justiça da decisão,
motivo porque inadmissíveis os embargos declaratórios.
Não cabem embargos de declaração com o intuito de provocar
prequestionamento sem evidências de vícios de fundamentação. Desnecessária
a citação literal de dispositivos legais, pois a decisão não se presta a fazer cópia
da legislação.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL